Tribunal: TJDFT
Processo: 0719378-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PROPORCIONALIDADE E NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Considerando o histórico de violência doméstica do paciente, mostra-se justificada, para resguardo da integridade física e psicológica da vítima, a imposição e a prorrogação de medida cautelar de monitoramento eletrônico por prazo determinado, de acordo com as diretrizes legais.
2. Ordem denegada.